Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-03.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710999-03.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARCIO CHAGAS DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S/A em face da sentença de ID 46593761 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucesões de Santa Maria que extinguiu o feito sem resolução de mérito em face do indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, 330 e art. 485, I, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem não determinou a citação da parte ré para contrarrazoar, entretanto, o Código de Processo Civil prevê: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Assim, em respeito a disposição legal e ao princípio do contraditório, encaminhem-se os autos para instância de origem para que seja realizada a citação para contrarrazões e regular trâmite processual. Brasília, 15 de maio de 2023 16:26:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador